Tribunal: TJPA
Processo: 0001598-26.2008.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001598-26.2008.8.14.0201

RECORRENTE: JOICICLEI SOUZA NEGRAO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PENA EM ABSTRATO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO PERICIAL CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO NO RÉU. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA. PLEITO EXCEPCIONALMENTE DEFERIDO. RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

DA PRESCRIÇÃO

I. A defesa requereu o reconhecimento da perda da pretensão punitiva, pois os fatos teriam se passado no ano de 2008, tendo transcorrido um lapso temporal de mais de dez anos entre o homicídio e a pronúncia. Ocorre que, cotejando os marcos temporais, com o prazo prescricional previsto em lei para o crime, constata-se que a alegação de prescrição não merece acolhimento. O recorrente foi pronunciado pelo delito de homicídio qualificado, cuja pena máxima prevista abstratamente em lei é de trinta anos de reclusão. Assim, o prazo prescricional seria de vinte anos, conforme art. 109, inciso I, do CPB. Na hipótese, entre os marcos legais interruptivos da prescrição (art. 117 do CPB) não se operou o lapso temporal de vinte anos, mormente se considerarmos que o processo teve o prazo prescricional suspenso,
ex vi
do art. 366 do CPPB.
Logo, não há que se falar em prescrição.

Alegação

rejeitada;

DA IMPRONÚNCIA

II. É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, podemos concluir que, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. A materialidade restou demonstrada por meio do laudo necroscópico, o qual atestou que a vítima faleceu por traumatismo raquimedular, causado por projétil de arma de fogo. Também presentes indícios suficientes de autoria, representados pelos depoimentos colhidos em juízo. A depoente Carla Priscila Silva Santos, esposa da vítima, declarou que foi surpreendida pelo recorrente em sua casa, pedindo abrigo. No momento em que o ofendido se distraiu, recebeu três disparos de arma de fogo pelas costas, vindo a óbito. Estão presentes provas da materialidade do crime e indícios de autoria. Eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo
indevidamente a sua competência constitucional.
Precedentes;

DO PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PELA SEAP

III. A defesa pugnou para que seja oficiado à junta médica da SEAP, solicitando a realização de exames médicos no recorrente, a fim de comprovar com laudos oficiais que ele foi atingido por disparos de arma de fogo desferidos pela vítima, tendo projéteis alojados na região pulmonar. Embora o magistrado tenha indeferido o pedido com fulcro no 406, § 3º e art. 410 do CPPB , constata-se que a defesa faz jus a produção da prova, a qual deveria ter sido deferida mesmo após o fim da instrução processual, uma vez que foi noticiado apenas no interrogatório que o recorrente estava com os projéteis alojados no corpo, em razão de ter, supostamente, recebido disparos desferidos pela vítima. Essa é a inteligência do art. 156, inciso II, do CPPB, que homenageia a
busca incessante pela verdade real e a garantia constitucional da plenitude de defesa
, as quais norteiam os processos de competência do Tribunal do Júri.
Assim,

tratando-se de diligência imprescindível e no intuito de não prejudicar eventual tese de defesa em plenário,
excepcionalmente
deve ser deferido a realização de exames médicos no réu
, nos moldes requeridos no recurso, evitando-se, com isso, eventuais alegações de cerceamento de defesa.
Recurso conhecido e

parcialmente provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e

dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

JOICICLEI SOUZA NEGRÃO
,

inconformado com a r.
decisão de pronúncia, pela prática do crime de
homicídio qualificado
,
capitulado no

art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CPB
, manejou o presente
Recurso em Sentido Estrito
, com

fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB,

objetivando

ver

reformada a referida

decisão, prolatada

pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara

Penal do

Tribunal do Júri de Belém/PA.

Em suas razões, a defesa requereu o reconhecimento da perda da pretensão punitiva, pois os fatos teriam se passado no ano de 2008, tendo transcorrido um
lapso temporal de mais de dez anos
entre o homicídio e a pronúncia. Subsidiariamente, pugnou pela impronúncia do réu, pois inexistiriam nos autos testemunhas de acusação, que teriam presenciado os fatos.
Por outro lado, alegou que as testemunhas de defesa teriam afirmado em juízo que o autor do

crime em comento seria outra pessoa.

Caso seja mantida a decisão de pronúncia, a defesa pugnou, também, para que seja oficiado à junta médica da SEAP, solicitando a realização de exames médicos no recorrente, a fim de comprovar com
laudos oficiais que ele foi atingido por disparos de arma de fogo desferidos
pela vítima, tendo ainda
projéteis
alojados na região pulmonar.
Ao final,

a defesa

requereu conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
não provimento

do recurso e pela confirmação da pronúncia, recomendando, contudo, que
seja realizado pela SEAP o exame
requerido pela defesa.

A decisão de pronúncia foi mantida pelos próprios fundamentos.
Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça
igualmente opinou

pelo

conhecimento

e improvimento do recurso.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos
narrados na
exordial acusatória.
Verbis
:

“[...] No dia 05/02/2008, por volta de 02:301i da madrugada, na Passagem Samaúma, neste distrito, o denunciado JOICICLEI SOUZA NEGRÃO, vulgo "Sete", portando arma de fogo, foi até a casa da vítima Leandro Ribeiro de Aquino, sob o álibi e mediante dissimulação que precisava de abrigo para passar a noite, pois fora expulso de sua casa por sua companheira. Então, a vítima abriu a porta, cedeu uma casa que tinha ao lado da sua e foi buscar uma rede e um lençol. Ocorre que quando a vítima Leandro Aquino ficou distraída para o denunciado JOICICLEI SOUZA NEGRÃO, esse, à traição, de surpresa e utilizando-se de recurso que impediu a defesa da vítima, sacou a arma de fogo e desferiu três tiros contra a vítima, atingindo-lhe cabeça, abdome e a perna, fugindo o ofensor, enquanto a vítima foi socorrida, mas evoluiu a óbito. Restou apurado que o denunciado agiu por motivo torpe, para vingar discussão com a vítima em virtude de um jogo de futebol. O laudo necroscópico concluiu (fl. 12): "o projétil que provocou a morte penetrou pela lateral esquerda do pescoço, da esquerda para direita, ligeiramente de diante para traz, e praticamente na horizontal, promovendo fratura da coluna cervical, para em seguida dirigir-se para diante promovendo fratura do incisivo mediai, saindo pela rima oral". Interrogado (fl. 32), o denunciado assume a autoria do crime, mas alega que agiu em legítima defesa em uma briga no campo de futebol e que não foi à casa do ofendido. A autoria e materialidade do crime restam comprovadas pela prova testemunhal, certidão de óbito de fl. 11 e laudo necroscópico de fl. 12. E, desse modo procedendo, incorreu o denunciado na conduta tipificada no
art. 121, § 2°, I (motivo torpe - vingança) e IV (à traição e de surpresa, impossibilitando a defesa da vítima), do Código Penal
, motivo pelo qual o Ministério Público oferece contra o mesmo a presente denúncia, que espera seja recebida, autuada e, ao final, julgada provada, com a pronúncia do denunciado para ser julgado e condenado pelo Tribunal do Júri. Requer a citação do denunciado para responder à acusação por escrito no prazo legal (art. 406, CPP) e a designação de audiência de instrução e julgamento (art. 411, CPP), com a intimação das testemunhas arroladas, em tudo obedecidas as formalidades legais e ciente o Ministério Público Estadual de todos os atos processuais. [...]” (SIC)

DA PRESCRIÇÃO

A defesa requereu o reconhecimento da perda da pretensão punitiva, pois os fatos teriam se passado no ano de 2008, tendo transcorrido um
lapso temporal de mais de dez anos
entre o homicídio e a pronúncia. Ocorre que, cotejando os marcos temporais, com o prazo prescricional previsto em lei para o crime, constata-se que a alegação de prescrição não merece acolhimento. Deveras, o recorrente foi pronunciado pelo delito de homicídio qualificado, cuja pena máxima prevista abstratamente em lei é de trinta anos de reclusão.
Assim, o prazo prescricional seria de vinte anos, conforme art. 109, inciso I, do CPB.

Na hipótese, entre os marcos legais interruptivos da prescrição (art. 117 do CPB)
[1]
não se operou o lapso temporal de vinte anos, mormente se considerarmos que o processo teve o
prazo prescricional suspenso
,
ex vi
do
art. 366 do

CPPB
, por

força da decisão de fls. 60/64.

Logo, não há que se falar em prescrição.

DA IMPRONÚNCIA

A defesa requereu a impronúncia do recorrente, em face da ausência de provas, que o

apontem como autor do crime.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri.
Para esta decisão,
é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito
. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria.
Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à

soberania da decisão do Júri. Portanto, podemos concluir que,

para que

o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes

prova da materialidade delitiva e indícios de

autoria.

A
nalisando detidamente os autos, observa-se que a materialidade restou demonstrada por meio do laudo necroscópico de fl. 18, o qual atestou que a vítima faleceu por traumatismo raquimedular, causado por projétil de arma de fogo. Também presentes indícios suficientes de autoria, representados pelos depoimentos colhidos em juízo. A depoente Carla Priscila Silva Santos, esposa da vítima, declarou que foi surpreendida pelo recorrente em sua casa, pedindo abrigo.
No momento em que o ofendido se distraiu, recebeu

três

disparos de arma de fogo pelas costas, vindo a óbito.

“[...] que no dia do fato estava dormindo com seu companheiro, quando por volta das 2:30h da madrugada, o acusado bateu em sua porta solicitando abrigo e que, no momento em que a vítima se encontrava distraída e de costas para o réu, foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo; que foram desferidos três tiros contra seu marido, sendo um na cabeça, um no abdome e outro na perna. [...]”

Como se vê, estão presentes provas da materialidade do crime e indícios de autoria. Eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Caso contrário, estar-se-ia suprimindo
indevidamente
a sua
competência

constitucional
.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

Logo, não há como se falar em impronúncia do recorrente. Por esta razão, mantenho a
decisão de pronúncia guerreada.

DO PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PELA SEAP

A defesa pugnou para que seja oficiado à junta médica da SEAP, solicitando a realização de exames médicos no recorrente, a fim de comprovar com laudos oficiais que ele foi atingido por
disparos de arma de fogo desferidos pela vítima
, tendo
projéteis alojados
na
região

pulmonar
.

Embora o magistrado tenha indeferido o pedido com fulcro no 406, § 3º e art. 410 do CPPB
[2]
, entendo que
a defesa faz jus a produção da prova
,
a qual deveria ter sido deferida mesmo após o fim da instrução processual
, uma vez que foi noticiado apenas no interrogatório que o recorrente estava com os projéteis alojados no corpo, em razão de ter, supostamente, recebido disparos desferidos pela vítima. Essa é a inteligência do art. 156, inciso II, do CPPB
[3]
, que homenageia a busca incessante pela verdade real e a garantia constitucional da plenitude de defesa, as quais norteiam os

processos de competência do Tribunal do Júri.

“[...] No procedimento comum ordinário, há previsão expressa de requerimento de diligências, cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução (CPP, art. 402); na primeira fase do procedimento escalonado do júri, não há semelhante previsão. Isso, todavia, não impede que o magistrado determine a realização de determinada diligência pleiteada pelas partes, valendo-se, para tanto, do quanto disposto no art. 156, inciso II, do CPP, que versa sobre o princípio da busca da verdade no processo penal. Portanto, em situações excepcionais, e desde que demonstrada a imprescindibilidade da diligência, deve o juiz deferir a sua realização, evitando-se, assim, eventual arguição de nulidade do feito por cerceamento de acusação ou de defesa [...]”
[4]

Assim, tratando-se de diligência imprescindível e no intuito de não prejudicar eventual tese de defesa em plenário,
excepcionalmente

defiro a realização de exames médicos no réu
, nos moldes requeridos no recurso, evitando-se, com isso, eventuais alegações de cerceamento de defesa.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
dou parcial provimento do recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; II - pela pronúncia; III - pela decisão confirmatória da pronúncia; IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; VI - pela reincidência.

[2]
A
rt. 406. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
§ 3
o
Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Art. 410.

O juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realização das diligências requeridas pelas partes, no prazo máximo de 10 (dez) dias

[3]

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:

II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante

[4]

Lima, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL. 3ª Ed. Revista, ampliada e atualizada. p. 1323.

Belém, 16/08/2022